Tribunal: TJSP
Processo: 1010159-89.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial. Inadequação. Ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Como cediço, a extinção do feito, por abandono da causa, pressupõe a intimação pessoal do autor que, se for frustrada, deve se perfectibilizar por edital.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial. Inadequação. Ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Como cediço, a extinção do feito, por abandono da causa, pressupõe a intimação pessoal do autor que, se for frustrada, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes do A. STJ. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Prestígio ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e da primazia da decisão de mérito justa e efetiva. Inteligência dos art. 4 e 6o, do CPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010159-89.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JAILSON
JESUS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARCOS
JOAHNSEN CAPELOSSI, ANNA LUIZA PEREIRA COPPOS e CEZAR
COPPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010159-89.2017.8.26.0292 -Voto no 00146LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1010159-89.2017.8.26.0292
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Jacaraí
Magistrado prolator: Dr. Paulo Alexandre Ayres de Camargo
Apelante: Jailson Jesus dos Santos
Apelados: Marcos Joahnsen Capelossi; Anna Luiza Pereira Coppos
e Cezar Coppos
Voto no 00146LM R
APELAÇÃO
CÍVEL.
Usucapião.
Extinção
do
processo, sem resolução do mérito. Indeferimento da
inicial. Inadequação. Ausência de intimação pessoal
da parte autora para dar andamento ao feito, nos
termos que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Como
cediço, a extinção do feito, por abandono da causa,
pressupõe a intimação pessoal do autor que, se for
frustrada,
deve
se
perfectibilizar
por
edital.
Precedentes do A. STJ. Sentença anulada, com
determinação de retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento. Prestígio ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição e da primazia da
decisão de mérito justa e efetiva. Inteligência dos art.
4 e 6o, do CPC. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 156, a qual INDEFERIU a petição inicial e JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art.
485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
Irresignado, sustenta o autor que cumpriu todas as
inúmeras determinações de emenda da inicial de fls. 14/15;
79/89; 90; 117/118 e 123.
Observa que apenas deixou de cumprir a última, de fls. 137,
ou seja, providenciar certidão de objeto e pé dos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010159-89.2017.8.26.0292 -Voto no 00146LM
3
Terceiro dp processo no 03044100-57.1998.5.02.0019, porque o
feito estava aguardando distribuição, tendo em vista que o Juiz
da 3a Vara se julgou incompetente, enviando os autos para a 19a
Vara do Trabalho, conforme informou às fls. 144/151 dos autos.
Assim, considera que a extinção do feito, sem resolução de
mérito, merece ser reformada, com retorno dos autos à origem.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
Pois bem. Depreende-se do feito que, ao processar a
demanda, o juízo de origem determinou que o autor
providenciasse a juntada da certidão de objeto e pé dos
Embargos
de
Terceiro
referente
ao
processo
no
03044100-57.1998.5.02.0019 em tramite na 19a Vara do Trabalho
de São Paulo (fls. 137).
Às fls. 144/145, o autor compareceu aos autos para
informar que o processo estaria aguardando distribuição, porque
o D. Juízo da 3a Vara da Justiça do Trabalho julgou-se
incompetente, enviando os autos para a 19a do Tralho de São
Paulo. Assim, estaria aguardando o andamento naquela esfera
para juntar o resultado do processo.
Diante desta manifestação, o juízo deferiu o prazo de 10
dias (fls. 152) que, ao seu término, resultou no indeferimento da
inicial.
De fato, muito embora a sentença tenha sido fundamentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010159-89.2017.8.26.0292 -Voto no 00146LM
4
no Art. 485, incisos I e IV, do CPC, verifica-se que, em verdade, o
que houve, foi uma extinção anômala do feito, pois os rigores da
lei não foram cumpridos.
Ora, a conclusão a que chegou o magistrado de origem
encontra fundamento, na verdade, no Art. 485, inciso III, do CPC,
o qual prevê que o juiz não resolverá o mérito do processo
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Contudo, para que seja válida a extinção do feito, sem
resolução do mérito, por abandono da causa, o § 1o do
supracitado artigo estabelece que a parte deve ser previamente
intimada, pessoalmente, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco)
dias.
E, na hipótese em comento, não foi expedida qualquer carta
de intimação ao autor para dar andamento ao feito, em cinco
dias, sob pena de extinção. Em verdade, após o despacho de fls.
152 e a certidão de decurso de prazo, foi de pronta prolatada a
sentença de extinção do feito (fls. 152), em total afronta à
garantia legal, conforme entendimento do A. STJ:
“A extinção do processo por abandono
da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal que, se for frustrada
por falta de endereço correto, deve se
perfectibilizar por edital. Precedentes.”
(REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010159-89.2017.8.26.0292 -Voto no 00146LM
5
Destarte, forçoso convir que a r. decisão apelada é nula.
Entendimento diverso representaria clara afronta ao
princípio da inafastabilidade de jurisdição e da primazia do
julgamento de mérito (Art. 4o e 6o, CPC). À guisa de ilustração,
também já decidiu este E. Tribunal:
Arrendamento
Mercantil

Ação
de
Reintegração de posse
Extinção do
processo sem julgamento do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. III, do Código de
Processo Civil de 2015
Irresignação da
autora O exame dos autos dá conta de que
a autora não foi intimada pessoalmente a dar
andamento ao feito, no prazo de 05 dias, tal
como determina o art. 485, parág. 1o, do CPC
de 2015. De fato, o AR negativo indica que a
diligência
não
atingiu
sua
finalidade.
Destarte, forçoso convir que a r. decisão
apelada é nula. Com efeito, por força do que
dispõe o art. 485, parág. 1o., do CPC de 2015
a extinção do feito por abandono deve
necessariamente ser precedida de intimação
pessoal da parte, para que dê andamento ao
processo, no prazo de 05 dias, o que, na
prática,
não
ocorreu.
Consigne-se
que
segundo decidido pelo C. STJ, não localizado
o autor para promover os atos e diligências
que lhe competirem, deve-se promover a sua
intimação por edital. De rigor, portanto, o
provimento do recurso, para que decretada a
nulidade da r. sentença os autos retornem à
origem e a demanda tenha regular prosseguimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0207829-35.2006.8.26.0100;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro:
11/07/2019)
Consabido, ao juiz incumbe atender aos fins sociais e às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010159-89.2017.8.26.0292 -Voto no 00146LM
6
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade,
a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência no
exercício da judicatura (art. 8o, CPC), inclusive cooperando com
as partes para se alcançar a decisão de mérito justa e efetiva (art.
6o, CPC).
Ao magistrado não cabe a promoção de entraves cada vez
mais imprevisíveis e, porque não dizer, ilegais, para o julgamento
do mérito. Vislumbro, no caso, evidente jurisprudência defensiva
que nada mais faz do que ceifar o direito da parte autora de ter a
solução do direito material posto sub judice.
A ação de usucapião visa apenas dar regularidade
registral a uma situação de aquisição da propriedade pelo
fenômeno da prescrição. Deve, portanto, ser facilitada e não
dificultada.
Assim, não há como sustentar a decisão de primeiro grau.
A presente demanda deve seguir seu trâmite, pois não pode ser
negada a tutela jurisdicional, nos termos que preconiza o novo
diploma processual civil, em seu pórtico:
“Art. 3o Não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.”
“Art. 4o As partes têm o direito de obter
em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa.”
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010159-89.2017.8.26.0292 -Voto no 00146LM
7
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para que, decretada a nulidade da r. sentença de fls.
156, os autos retornem à origem para regular prosseguimento.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator